Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0718918-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE VAZ CARNEIRO AGRAVADO: OSMIRIO CANDIDO DE BARROS, MARIA DO SOCORRO E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA JOSÉ VAZ CARNEIRO contra decisão que indeferiu a penhora de 30% do salário da parte executada. Em suas razões recursais, relata que se trata de cumprimento de sentença na origem, onde em quatro anos se buscou bens penhoráveis, porém sem sucesso. Diz que o agravado Osmirio Candido de Barros possui cargo público no DER (Departamento de Estradas de Rodagem), percebendo uma remuneração bruta de R$ 12.680,10 (doze mil, seiscentos e oitenta reais, dez centavos). Argumenta o “a penhora de apenas parte dos rendimentos não comprometeria seu sustento e dignidade, e por outro lado, quitaria o débito que os Agravados possuem com a Agravante”. Salienta que “Em recente decisão a Corte Especial do STJ no julgamento do processo no REsp 1.874.222 estabeleceu a possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor”. Pede que seja suspensa a decisão agravada, de modo que seja suspenso o cumprimento de sentença na origem. No mérito, requer a penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração bruta (deduzido os descontos obrigatórios – IRPF e previdência social) do Executado Osmirio Candido de Barros É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, nota-se que há evidência do direito vindicado pelo agravante, pois o Superior Tribunal de Justiça (EREsp n.° 1.582.475/MG) passou a admitir de forma excepcional a penhora de salário do devedor quando não houver risco de afetar a sua dignidade, havendo uma ponderação entre seu direito e o credor. Não obstante, não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença que perdura há quatro anos, não havendo o periculum in mora comprovado. Assim, em que pese o pedido de efeito suspensivo da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador